Tribunal: TJES
Processo: 5007015-15.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007015-15.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALTAMIRO BULL
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007015-15.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
ALTAMIRO BULL.

RECORRIDO
:
BANCO PAN S.A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro os benefícios da justiça gratuita à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação ordinária na qual a parte autora, em síntese, alega ter aderido ao contrato de empréstimo consignado oferecido pelo banco réu, no valor de R$1.666,00, sendo tal numerário devidamente creditado em sua conta bancária. Contudo, relata que teve ciência, recentemente, após já transcorrido mais de três anos da apontada pactuação, de que foi celebrada avença de modalidade diversa daquela pretendida, a saber, cartão de crédito consignado, com previsão de descontos, em seu benefício, de parcelas identificadas como “Consignação Cartão”, em valores que variam entre R$ 42,86 e R$ 52,37. Ressalta que jamais autorizou a contratação de referida modalidade negocial.

2. A sentença julgou improcedente o pedido inicial.

3.
A parte autora interpôs recurso inominado, alegando que o contrato de cartão de crédito consignado deve ser considerado nulo, pois não foi devidamente informado sobre sua natureza, acreditando tratar-se de um empréstimo consignado comum. Aduz que a requerida não comprovou o consentimento claro, tampouco enviou cartão ou faturas.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, na medida em que a contratação se deu de forma regular e ausente vício de consentimento e ilegalidade, não há como acolher o pleito autoral, pelo que a improcedência da demanda é medida que se impõe.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG concedida.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)